Tribunal: TJSP
Processo: 2144994-29.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – EFEITO INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000163747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2144994-29.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
CAR SYSTEM ALARMES LTDA, é embargado NELSON VITOR DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 6 de março de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2144994-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33595
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 2144994-29.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: Car System Alarmes Ltda.
EMBARGADO: Nelson Vitor de Souza
COMARCA: Santo André 4a Vara Cível
Voto n.o 33595
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS VÍCIO NO ACÓRDÃO

INEXISTÊNCIA

EFEITO
INFRINGENTE

INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls. 80/83,
sob alegação de omissão, contradição e obscuridade.
Sustenta a embargante que sua impugnação se originou em razão do
desmedido pedido feito pelo autor, motivo pelo qual a discussão do agravo se dá em
relação à diferença entre os R$ 25.123,85 e os R$ 707,36.
É o relatório.
Ao contrário do que alega a embargante, não há no acórdão nenhum vício
que justifique o acolhimento do presente recurso.
O acórdão embargado disse que “o valor originalmente requerido pelo
exequente já foi objeto inclusive de levantamento e não pode ser considerado para esse
fim. O que se discute neste momento diz respeito ao acerto ou não do valor calculado pelo
contador (R$ 1.484,22) e o valor indicado pela executada (R$ 707,36), este tido como
correto pelo magistrado de 1o grau.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2144994-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33595
3
Se é assim, o recurso da embargante não aponta omissão, obscuridade ou
contradição e sim mero inconformismo com o critério adotado pela Turma julgadora como
base de cálculo dos honorários advocatícios. A recorrente busca conferir ao seu recurso
efeito infringente, o que, no caso, é de todo inadmissível, devendo o inconformismo ser
dirigido aos Tribunais Superiores.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Jayme Queiroz Lopes
Relator